Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700292-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARACYANA NOGUEIRA PATRICIO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS CRISTALINAS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a agravante para se manifestar sobre os fatos narrados no ID 33626143 e sobre os documentos novos juntados pelo agravado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator